Tribunal: TJES
Processo: 5035421-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035421-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargada, sem se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A parte embargante requer a correção da omissão quanto ao arbitramento dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, e a consequente possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, entre elas a omissão de ponto sobre o qual deveria se manifestar o julgador.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre os honorários recursais, configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece, no AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, os requisitos cumulativos para o arbitramento dos honorários recursais, todos eles presentes no caso concreto: (i) publicação da decisão recorrida após 18 de março de 2016; (ii) não provimento do recurso; (iii) existência de honorários fixados na origem; (iv) não incidência nos casos de agravo interno ou embargos declaratórios da parte vencida; (v) não atingimento dos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC; (vi) desnecessidade de comprovação de trabalho adicional no recurso.

6. Comprovado o preenchimento dos requisitos, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, sanando a omissão identificada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC deve ser suprida em embargos de declaração, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.

2. A fixação dos honorários recursais prescinde da comprovação de trabalho adicional do advogado, constituindo apenas critério de quantificação da verba.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gabriella Lopes de Azevedo contra o acórdão de id. 13077835, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais de id. 13230801, a embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o provimento dos embargos para que os honorários de sucumbência sejam majorados.

Contrarrazões apresentadas no id. 14119759, pugnando a embargada pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

De fato, vislumbro que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do §11 do art. 85 do CPC, isto é, sobre os honorários recursais.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos Edcl no REsp 1.357.561/MG, interpretando o referido dispositivo, estabeleceu os requisitos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, nos seguintes termos:

(...) 3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

No caso em análise, todos os requisitos encontram-se presentes, havendo o acórdão negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, parte sucumbente na presente demanda.

Assim sendo, deve ser sanada a omissão apontada, com o necessário arbitramento dos honorários recursais.

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão, a fim de majorar a verba honorária fixada na sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.